Tribunal: STF
Processo: ARE 1465332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 41) interposto em 23.02.2024 (eDOC 42) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrente, por concluir pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 40). 



    Alega-se, no presente agravo regimental, que a decisão merece ser reformada, visto que, na hipótese, “a matéria recursal tem como única e exclusiva finalidade a adequada aplicação da súmula 343 do STF, na qual foi firmado o entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (eDOC 41, p. 3). 



    Para demonstrar a aplicação, no caso, da mencionada Súmula 343 do STF, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, em sede de ação rescisória (eDOC 41, p. 3):



    “O acórdão rescindendo, portanto, embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão, tendo como hígidos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, conforme decidido pelo STF (RE nº 974.654/SP). Desconstituído o acórdão, o pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 deve ser acolhido”. (grifos nossos)



     



    Cita-se precedente desta Corte na AR 2377-AgR, de relatoria do Min. Fux, Plenário, DJe 27.06.2023, ocasião em que foi aplicado o Tema 136 da repercussão geral e ressaltado que a Súmula 343 do STF também se aplica nas hipóteses “em que a controvérsia de entendimento se baseia na aplicação de norma constitucional” (eDOC 41, p. 4). 



    Desse modo, cuidando-se de questão distinta da apontada na decisão ora agravada, requer-se o provimento do presente recurso e, por consequência, o regular processamento do agravo com recurso extraordinário, bem como a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem “para julgar improcedente o pedido autoral” (eDOC 41, p. 4). 



    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Agravante quanto ao fundamento da decisão recorrida. De fato, da análise detida dos autos, verifica-se que a irresignação, neste específico ponto, merece prosperar. 



    No caso concreto, constata-se que o pedido do recurso extraordinário se refere à aplicação do Tema 136 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, cujo recurso paradigma é o RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, oportunidade em que o Plenário concluiu:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



      



    Assim, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (eDOC 40), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 41) e procedo a um novo exame do apelo extremo.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta violação manifesta de norma jurídica e prova nova obtida posteriormente ao trânsito em julgado (Art. 966, incs. V e VII, do CPC). Preliminar de carência de ação afastada. Autora, servidora inativa do Município de Valinhos, percebe a complementação de aposentadoria assegurada pelo § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86, acrescentado pela Lei Municipal nº 3.117/97 Complementação paga pelo município de forma proporcional ao tempo de serviço prestado como funcionário público municipal, contra o que se insurgiu a autora, mediante ajuizamento de ação julgada, em primeiro grau, procedente, mas reformada, nesta instância, por acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, embasada em “fato jurídico novo”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2133155-46.2015.8.26.0000 acolhida pelo Órgão Especial, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos Decisão do Órgão Especial, contudo, reformada pelo STF (RE nº 974.654/SP) Princípio “sublata causa, tollitur effectus” Cabimento da ação rescisória Acórdão rescindendo embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão e acolhimento do pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 Pagamento proporcional não tem respaldo legal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE para, desconstituído o acórdão rescindendo, condenar o réu a complementar os proventos da autora de forma integral, desde a data da aposentadoria.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, § 1º, I, II, e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5):



    “Deve ser destacado que o acórdão que se pede a rescisão foi proferida em 10/08/2016 (Doc. 01), enquanto a decisão que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 974.645 (fls. 570), foi proferida apenas em 20/03/2020, ou seja, quase 04 anos depois. 



    Assim, resta evidente julgamento que a parte autora pretende desconstituir é anterior à pacificação do tema controvertido e, nesse contexto, não é admissível a ação rescisória, na forma da Súmula 343 do STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais)”.



    Articula-se com a incidência do óbice da Súmula 343 desta Corte. Isso porque o acórdão que se pretende desconstituir violaria a coisa julgada bem como o princípio da segurança jurídica. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, com base no art. 1.030, V, do CPC, no que se refere à matéria alcançada pelo Tema 733 da repercussão geral. E, no mais, inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 20).



    No julgamento do agravo regimental na instância de origem, no ponto em que foi aplicado o art. 1.030, V, do CPC, o Colegiado proferiu acórdão assim ementado (eDOC 28, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A possibilidade de decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produzir a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495), é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 730.462/SP - TEMA 733/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (grifos nossos). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 8, p. 4-8):



    “A autora, servidora inativa do município de Valinhos, ingressou no serviço público em 04/01/1999 e aposentou-se em 27/05/2011 pelo INSS, com tempo de contribuição total de 30 anos, dos quais 12 anos, 04 meses e 29 dias laborados como servidora pública municipal, e percebe a complementação de aposentadoria assegurada pelo § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86, acrescentado pela Lei Municipal nº 3.117/97: “é assegurado pela Municipalidade o pagamento, em complementação, da diferença entre o vencimento ou remuneração percebidos pelos funcionários e os proventos da aposentadoria pagos pelo Regime Geral da Previdência Social da União.” 



    Ao que consta, a complementação é paga pelo município de forma proporcional ao tempo de serviço prestado como funcionário público municipal, contra o que se insurgiu a autora, mediante ajuizamento de ação que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Valinhos, registrada sob o nº 0003901-78.2014.8.26.0650, julgada, em primeiro grau, procedente para condenar o município a complementar a aposentadoria de forma integral (fls. 38/39), mas reformada, nesta instância, por acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, embasada em “fato jurídico novo”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2133155-46.2015.8.26.0000 acolhida pelo Órgão Especial, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, ao assegurarem a aposentados e pensionistas complementação de aposentadoria e pensão sem indicação de fonte de custeio, ofendendo, assim, aos arts. 218 da Constituição Estadual e § 5º, art. 195, da Constituição Federal. Houve modulação nos seguintes termos, a partir da prolação da decisão: a) impedimento de instituições de novos benefícios aos servidores ao passarem à inatividade ou aos pensionistas dos falecidos desde então; b) impedimento da continuidade de pagamento àqueles que o já recebiam, sem a necessidade de qualquer devolução da vantagem recebida (fls. 60/66). 



    Contudo, a Min. Cármen Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário nº 974.654/SP, interposto pelo município de Valinhos nos autos da referida ADIn, decisão confirmada pela Segunda Turma do STF, ao julgar o agravo regimental, que afastou a contrariedade ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei nº 4.878/2013), mas apenas a manutenção das complementações de aposentadoria deferidas antes da edição da Lei Municipal nº 4.878/2013 (fls. 310/322 e 323/340).



    Nessas circunstâncias, aplicável, na espécie, o princípio “sublata causa, tollitur effectus” (suprimida a causa, cessa o efeito). 



    (...)



    O acórdão rescindendo, portanto, embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão, tendo como hígidos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, conforme decidido pelo STF (RE nº 974.654/SP). 



    Desconstituído o acórdão, o pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 deve ser acolhido. 



    Com efeito, nada obstante o § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86 não fazer qualquer distinção entre o pagamento dos proventos de forma proporcional ou integral, a complementação dos proventos foi concedida de forma proporcional, considerando apenas o tempo de serviço público municipal, o que é inadmissível. 



    O pagamento proporcional não tem respaldo legal, implicando verdadeira criação da Administração de critério de proporcionalidade redutor da complementação que não está previsto na legislação municipal e que, portanto, não pode prosperar.



    (...).



    No mais, é fato incontroverso que a autora já percebia a complementação proporcional, o que, por si só, refuta o argumento de ausência de preenchimento de requisitos para a complementação que, no caso, quando da implementação administrativa, ainda que considerado equivocadamente o tempo de serviço público municipal, já seria resultado de proventos inferiores aos vencimentos percebidos quando na ativa, e que era, por certo, “conditio sine qua non” para a concessão à época. 



    Assim, a ação rescisória deve ser julgada procedente para, desconstituído o acórdão rescindendo, condenar o réu a complementar os proventos da autora de forma integral, desde a data da aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-E incidente sobre cada parcela, desde quando deveria ter sido paga, e juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”



    De plano, verifica-se que o principal dispositivo constitucional dado como violado no recurso extraordinário (art. 5º, XXXVI, da CF), para questionar a aplicação da Súmula 343 do STF, não se encontra prequestionado.



    Embora o Município Recorrente tenha indicado tal artigo na contestação, não foi ele objeto do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 1-9).



    É o que se depreende do relatório e do voto condutor do aresto impugnado (eDOC 8, p. 3-9):



     “Citado (fls. 376), o município requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória por ausência de prova posterior ao trânsito em julgado, e de ausência de manifesta violação à norma jurídica. Quanto ao mérito, sustenta que a autora não preenche os requisitos para a complementação da aposentadoria integral e/ou proporcional, direito previsto para o servidor cujos proventos recebidos pelo RGPS sejam inferiores aos vencimentos recebidos na ativa, o que não é o caso da autora. Alternativamente, pugna pela aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e observância da fila de precatórios/requisitórios e da Súmula Vinculante nº 17 (fls. 378/385). Réplica às fls. 405/412. 



     É o relatório.



     (...)



    A propósito sobre o cabimento da ação rescisória: “Declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, de preceito legal no qual se louvara o acórdão rescindendo. Cabível a desconstituição pela via rescisória, de decisão que deixa de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional ou a aplica por tê-la de acordo com a Carta Magna” (STJ-3ª Seção, AR 976, Min. José Arnaldo, j. 22/03/2000, DJU 15/05/2000). É assente que o STJ já firmou que a hipótese é de ofensa à constituição, e não de violação à lei, e que “a sentença que aplica lei inconstitucional tem a mesma natureza daquela que deixa de aplicar lei constitucional, lesando em ambos os casos a Constituição” (REsp nº 128.239/RJ). 



    Vale citar, ainda: “Se a lei é conforme a constituição e o acórdão deixa de aplicá-la à guisa de inconstitucionalidade, o julgado se sujeita à ação rescisória ainda que na época os tribunais divergissem a respeito. Do mesmo modo, se o Acórdão aplica lei que o Supremo Tribunal Federal, mais tarde declare inconstitucional” (REsp nº 128.239/RJ). 



    O acórdão rescindendo, portanto, embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão, tendo como hígidos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, conforme decidido pelo STF (RE nº 974.654/SP). 



    Desconstituído o acórdão, o pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 deve ser acolhido. 



    (...)



    Assim, a ação rescisória deve ser julgada procedente para, desconstituído o acórdão rescindendo, condenar o réu a complementar os proventos da autora de forma integral, desde a data da aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-E incidente sobre cada parcela, desde quando deveria ter sido paga, e juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. 



    Registro que, nos embargos de declaração, opostos em face do aresto proferido na ação rescisória, o Recorrente suscitou omissão em relação as seguintes questões (eDOC 10, p. 2-3):



    “Ressalta-se, portanto, que serve o presente também para fins de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. 



    a) Da previsão legal/constitucional da aposentadoria proporcional – vício de obscuridade .



    O acórdão ora embargado asseverou que “O pagamento proporcional não tem respaldo legal, implicando verdadeira criação da Administração de critério de proporcionalidade redutor da complementação que não está previsto na legislação municipal e que, portanto, não pode prosperar”. 



    No entanto, conforme mencionado nas fls. 383/384, o art. 227 da Lei Municipal nº 2.018/1986 traz a previsão do critério da proporcionalidade para o pagamento da complementação da aposentadoria, nos seguintes termos:



    (...)



     Artigo 227 - Os proventos serão proporcionais ao tempo de serviço, na razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano, quando se tratar de funcionário do sexo masculino; e, de 1/30 (um trinta avos), quando do sexo feminino. Foi sustentado, ainda, que a aplicação desse dispositivo está em consonância com o princípio constitucional da contributividade, inserido na Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Assim, diante da aparente obscuridade, requer seja esclarecido esse ponto, mediante o necessário enfrentamento do dispositivo municipal acima mencionado, bem como do princípio da contributividade, expressamente adotado pela Constituição Federal, nos arts. 40, §1º, incisos I a III, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    No que diz respeito à Súmula 343 do STF, argumentou nos referidos embargos o seguinte (eDOC 10, p. 2):



    “b) Da ausência de distinção que justifique o afastamento da aplicação da súmula 343 do STF – Vício de omissão (art. 489, §1º, inciso V do CPC) 



    De acordo com o art. 489, §1º, inciso V do CPC, não considera-se fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 



    Nesse contexto, verifica-se omissão do acórdão no que se refere à necessária distinção do caso com à sumula 343 do STF, mencionada na contestação do Município (fl. 381). 



    Isso porque, em consonância com o verbete sumular, restou demonstrado que não se pode considerar violada a lei quando o acórdão rescindendo, dentre as interpretações cabíveis, elege uma delas e a interpretação escolhida. 



    Assim, requer seja sanada a omissão, com o enfrentamento desse ponto”. 



    No entanto, apesar de ter opostos os embargos, não suscitou a omissão quanto ao referido art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recuperação judicial e falência. Impugnação de crédito. Ausência de prequestionamento. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.463.269-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.02.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1466361-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.02.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    “(...) III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.339.122-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2023). 



    Por oportuno, em caso similar, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.456.914, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 16.11.2023:



    “(....)



    No recurso extraordinário (eDoc. 25 ), alega-se violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, bem como descumprimento à Sumula 343 desta Corte. 



    Argumenta que "[e]ventual alteração jurisprudencial superveniente não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito a interpretação de norma constitucional, sendo maciça a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento da ação rescisória para desconstituir acórdão com fundamento em mudança de orientação sobre a questão de fundo." 



    O Ministério Público opina pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido. 



    (....)



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    (....)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (grifos nossos) 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 8, p. 8), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente